Tribunal: TJBA
Processo: 8041040-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041040-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZETE DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GEAC. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. 1.Distinção entre Tutelas. O título executivo judicial encerra comandos distintos: a obrigação de fazer (implementação da vantagem em folha pro futuro) e a obrigação de pagar quantia certa (valores retroativos). 2. Delimitação do Tema 1.169/STJ. A controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos ("Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável...") refere-se à exequibilidade de títulos genéricos para fins de requisição de pagamento (Precatório/RPV). 3. Incompatibilidade Sistêmica da Suspensão. A afetação do Tema 1.169 não possui o condão de paralisar o cumprimento da obrigação de fazer, cuja efetivação prescinde de processo de liquidação por artigos ou arbitramento, dependendo apenas de comprovação dos requisitos funcionais e cálculo aritmético de percentual (31,18%). 4. Efetividade da Tutela Jurisdicional. O sobrestamento irrestrito viola a eficácia imediata do Mandado de Segurança no tocante à regularização dos proventos do servidor. 5. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA(Agravo 80422632720228050000). 6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito quanto à obrigação de fazer (implementação da vantagem). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041040-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIZETE DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .